Tribunal: TJBA
Processo: 0003615-60.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003615-60.2010.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUTEMARA DANTAS FERREIRA DE SÁ

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO

APELADO: CORCINA BARBOSA DA ENCARNAÇÃO

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA, THIANNE PEREIRA DE SOUZA, EVANDRO SLONGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE CATARATA. PACIENTE IDOSA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA CONFIGURADA. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL E MATERIAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por médica oftalmologista contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por paciente idosa de 91 anos, em decorrência de complicações resultantes de cirurgia de catarata realizada no olho direito. A sentença reconheceu a negligência da profissional ao manter a continuidade do ato cirúrgico apesar da movimentação involuntária da paciente e da ausência de condições clínicas adequadas, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.820,00 por danos materiais e R$ 60.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a complicação cirúrgica configura erro médico ensejador de responsabilidade civil ou se decorre de culpa exclusiva da paciente, afastando o nexo causal; (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, devendo ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da médica, por ser profissional liberal, é de natureza subjetiva e exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos do art. 14, §4º, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O laudo pericial confirmou a existência de ruptura da cápsula posterior e luxação da lente intraocular para o vítreo, complicações que exigiriam a suspensão imediata da cirurgia para nova sedação, conforme os protocolos técnicos vigentes, o que não foi feito.

A insistência da médica em prosseguir com o procedimento em condições clínicas inadequadas caracteriza negligência, não sendo admissível a contenção física da paciente em cirurgia oftalmológica, que exige extrema precisão.

A tese de culpa exclusiva da vítima é afastada, pois a movimentação da paciente foi involuntária e possivelmente decorrente de sedação inadequada, cuja administração é responsabilidade da profissional que conduz a cirurgia.

Aplicando-se a teoria da perda de uma chance, reconhece-se que a conduta negligente da médica comprometeu de forma definitiva a possibilidade de sucesso do procedimento, sendo desnecessária a demonstração de que o resultado lesivo era inevitável.

A quantia fixada a título de dano moral (R$ 60.000,00) revela-se proporcional à gravidade da sequela, à idade da vítima e à frustração de sua expectativa de restabelecimento da visão, não comportando redução.

Os danos materiais foram devidamente comprovados nos autos e condizem com as despesas incorridas pela autora, motivo pelo qual devem ser mantidos.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante da atuação da parte apelada em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura negligência médica a decisão de manter procedimento cirúrgico oftalmológico diante de movimentação involuntária do paciente sem adoção das medidas técnicas adequadas, como nova sedação ou suspensão do ato.

A teoria da perda de uma chance é aplicável nos casos em que a conduta médica compromete de forma definitiva a possibilidade de êxito terapêutico, sendo desnecessária a comprovação de que o resultado danoso era certo.

A movimentação involuntária do paciente durante a cirurgia, decorrente de sedação insuficiente, não constitui causa excludente de responsabilidade médica.

O valor de R$ 60.000,00 por danos morais é proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso, não comportando redução.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC, quando mantida a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 186, 927 e 405; CDC, art. 14, §4º; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1923907/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; TJ-RJ, Apelação 000322279.2016.819.0205, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 11.02.2021, DJe 18.02.2021; TJ-RJ, APL 001191892.2020.8.19.0002, Rel. Des. Alexandre Teixeira de Souza, j. 04.07.2023, DJe 05.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0003615-60.2010.8.05.0154
, interposta por
Rutemara Dantas Ferreira de Sá
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, nos autos da
ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos
ajuizada por
Corcina Barbosa da Encarnação
, e que restou
parcialmente procedente
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão realizada na data registrada no sistema.

Des.ª Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora